Tribunal: TJPA
Processo: 0007432-71.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007432-71.2018.8.14.0035

APELANTE: LUCAS BATISTA DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 387, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Lucas Batista Duarte
, em irresignação diante da R. sentença proferida pelo mm. Juízo da Vara Única de Óbidos/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa (cf. ID 13197429).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas
(cf. ID 13197432)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 13197440)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 13407528).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 26/10/2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando
que o conjunto probatório é insuficiente para lhe imputar a autoria delitiva, devendo prevalecer, no caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

Tem razão.

Embora se constate que a materialidade do crime resta bem delineada nos autos por meio dos depoimentos prestados, a mesma coisa não se pode dizer quanto à autoria delitiva, havendo dessa somente indícios, o que não é suficiente para servir de suporte a uma condenação criminal.

Isso é o que se extrai da dinâmica em que se deu a prisão do apelante, e do cotejo dos depoimentos colhidos em juízo, cujos trechos de interesse para o deslinde do feito trascrevo abaixo, começando pelos das testemunhas policiais:

Policial Militar José Ribamar Duarte da Silva (ID 13197417)

Que recorda que foi acionado via telefone funcional por volta das 23h, ou 23h30. Que uma senhora informou que haviam praticado um assalto com uso de arma branca nas proximidades do estádio. Que chegando no local, a vítima se identificou e verificou-se que essa estava lesionada na mão. Que foram feitas diligências e conseguiram encontrar o nacional Lucas de posse do aparelho celular. Que era ele mais dois comparsas. Que a vítima o reconheceu. Que foi feita a detenção do mesmo e encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis. Que a vítima reconheceu o celular como sendo dela.

Policial Militar Francisco Eduardo Branches (ID 13197418)

Que recorda que receberam uma ligação via “automática”, informando que tinha um cidadão ferido com arma branca que tinha sido assaltado. Que chagaram lá por trás do estádio. Que a vítima relatou que tinham sido três pessoas. Que a vítima “deu o rumo” para onde os bandidos fugiram. Que passaram a fazer rondas nas proximidades do estádio e que encontraram o apelante descendo a rua de posse de um carregador de celular e de uma faca. Que levou ele até a vítima e que a essa o reconheceu como o autor dos fatos. Que não foi encontrado aparelho celular, mas foi encontrado um carregador que a vítima reconheceu como sendo seu e uma faca. Que a vítima o reconheceu com o autor do fato.

Nota-se que há convergência entre declarações prestadas. Contudo, em partes fundamentais, o relatado pelas testemunhas não condiz com os seus próprios depoimentos em sede inquisitorial (cf. páginas 10 e 12, do ID 13197413), e, sobretudo, com o depoimento da vítima em audiência, conforme se depreende da transcrição a seguir (ID’s 13197419 e 13197420):

Que ia rumo à sua casa quando foi abordado por trás, sendo rendido com uma faca no pescoço, sendo que o bandido lhe pediu para passar o celular e a carteira. Que segurou a faca com a mãe, o que fez corte no seu dedo. Que após ficar com o celular, o bandido saiu correndo. Que correu para o estádio e pulou o muro. Que uma senhora chamou a polícia. Que ela avisou que o meliante havia lhe cortado. Que eram três bandidos, mas que só um o abordou. Que a senhora falou que os outros dois ficaram no muro esperando. Que a polícia atirou nos ladrões. Que o bandido que o abordou estava com uma arma branca. Que não viu arma de fogo, só viu a faca. Que estava sozinho quando foi abordado. Que segundo a polícia, os outros dois bandidos escaparam e que ele se atrasou e que por isso o pegaram. Que não conseguiu ver o rosto dele porque ele estava de capuz.

Que sabe que foi ele porque o saldado Branches com o outro pegaram ele. Que não viu os outros dois correndo. Que sabe que foi ele porque apareceu a faca com o apelante. Que não sabe dizer como era a faca, só sabe dizer que era grande. Que recuperou o celular. Que um senhor localizou o celular e lhe devolveu. Que o celular estava no local em que o ladrão pulou o muro do estádio. Que supõe que ele tenha deixado o celular cair “na hora” em que pulou o muro para fugir. Que o apelante foi encontrado no “buracão”. Que lhe foi subtraído só o celular. Que o seu carregador estava em casa. Que a polícia apresentou somente ele, sem a faca e sem o celular. Que eles deram uma volta e encontraram a faca e um carregador no local em que prenderam ele.

À vista do excerto, observo que, diferentemente do que afirmaram os policiais, o apelante não foi encontrado com a
res furtiva
, e tampouco com a arma branca, a qual foi localizada nas proximidades do local da prisão em flagrante, juntamente com um carregador de celular que sequer pertencia ao ofendido.

Aliás, noto que o MM. Magistrado incorreu em equívoco importante na fundamentação da sentença, ao consignar que o “aparelho celular da vítima foi encontrado no local da prisão, próximo a um muro de residência, onde foi preso, o que se conclui que ele estava de posse do aparelho” (ID 13197429). Ora, conforme informou a vítima, o celular foi encontrado próximo ao local do crime, e não ao da prisão (cf. ID 13197420, trecho 00:02:23/00:02:37).

Ademais, na medida em que o ofendido não foi capaz de ver o rosto de quem o assaltou, porquanto esse estava de capuz, há dúvida se realmente foi o apelante quem o abordou.

É certo, ainda, que a vítima calcou sua convicção quanto a autoria delitiva na apreensão da faca nas proximidades do local da prisão do apelante, o que considero um liame fraco entre esse e o crime, principalmente porque, em depoimento, o ofendido afirmou que não conseguiu ver qualquer detalhe da arma branca, a não ser que era grande (cf. ID 13197420, trecho 00:00:37/00:00:53), o que torna discutível se essa era a mesma que foi empregada no crime.

Ora, como é cediço, a palavra do ofendido tem especial relevância nos crimes patrimoniais, e deve preponderar, desde que seja firme e harmônica com as demais provas do processo, o que não ocorre nesse caso.

Some-se a isso, o fato de que o réu, em seu interrogatório (cf. ID 13197422), negou veementemente ser o autor do crime, afirmando que simplesmente voltava para a sua residência, vindo de uma pescaria, quando foi preso, o que considero plausível, embora não seja consistente o bastante para uma absolvição aos moldes do inciso IV do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
data maxima venia
, entendo que o feito se encontra parcamente instruído quanto a autoria delitiva, não emergindo dos autos a certeza necessária para fazê-la recair sobre o apelante, de forma que a dúvida o beneficia
.

Assim, absolvo o apelante por insuficiência de provas à sua condenação, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
para absolver o apelante por insuficiência de provas
.

É o voto.

Belém, 04/12/2023